Tribunal: TJSP
Processo: 1018816-70.2024.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – Sentença de parcial procedência – DANOS MORAIS – Não configuração – Cobrança de valores indevidos sem que o nome do apelante tenha, todavia, sido inserido no rol de inadimplentes mantido pelos órgãos de proteção ao crédito – Fatos que não atingem direitos da personalidade – Situação incapaz de gerar

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – Sentença de parcial procedência – DANOS MORAIS – Não configuração – Cobrança de valores indevidos sem que o nome do apelante tenha, todavia, sido inserido no rol de inadimplentes mantido pelos órgãos de proteção ao crédito – Fatos que não atingem direitos da personalidade – Situação incapaz de gerar sofrimento ou humilhação justificadora da compensação – Precedentes desta Corte – – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – O pedido de arbitramento com base na tabela Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) se revela desproporcional e nada razoável para o caso em apreço, de pouca complexidade – A previsão contida no § 8o-A do art. 85 do Código de Processo Civil, incluído pela Lei n° 14.365/22, representa mera recomendação como fonte de referência para estimativa dos honorários sucumbenciais, sem caráter vinculante – Precedentes – Negado provimento.